Tribunal: TJDFT
Processo: 0725569-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. EFEITOS. MODIFICATIVOS. PRESENÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO. IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. APLICABILIDADE. RESTRITA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento à unanimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se o acórdão padece de vícios; e (ii) examinar a necessidade de concessão excepcional de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. A correção do vício é medida impositiva quando a omissão e contradição ficam caracterizadas, ainda que implique em alteração do resultado do julgamento.
5. A alteração do endereço sem a devida publicidade e registros legais não legitima o redirecionamento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais para o sócio-gerente da pessoa jurídica devedora.
6. A Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça e os Temas Repetitivos n. 630 e 981 do Superior Tribunal de Justiça possuem aplicabilidade restrita às execuções fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.
Teses de julgamento: “1. A correção do vício é medida impositiva quando a omissão fica caracterizada, ainda que implique em alteração do resultado do julgamento. 2. A alteração do endereço sem a devida publicidade e registros legais não legitima o redirecionamento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais para o sócio-gerente da pessoa jurídica devedora.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 630/STJ; Tema no 981/STJ; Súmula no 435/STJ.